Tribunal: STF
Processo: ARE 1349450
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DO RE Nº 889.095/RJ. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO NO RE Nº 1.181.353/SP. CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO EM FACE DE ENTES OU DE CONCESSIONÁRIAS PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLICO. INADMISSÃO. 



    1. Trata-se de embargos de divergência (e-doc. 90) opostos contra acórdão da Segunda Turma prolatado em agravo regimental, assim fundamentado:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República.



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo.



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras.



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 



    7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF.



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 78).



    2. A controvérsia está contida no RE nº 889.095-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, de minha relatoria, no qual proferi voto no sentido do provimento dos embargos de divergência opostos pela Light, dando provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário, assentando a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovias em desfavor de concessionárias prestadoras de energia elétrica.



    3. Conforme sinalizei em decisão anterior (e-doc. 108), o feito foi destacado pelo e. Ministro Gilmar Mendes, após a abertura da divergência, de lavra do excelentíssimo Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso. 



    4. Entretanto, passado mais de um ano após a suspensão do julgamento, este Supremo Tribunal Federal continuou a julgar outros feitos relacionados à mesma questão, até que, em Sessão Virtual do Plenário, realizada entre 29/11/2024 a 06/12/2024, foram julgados outros embargos de divergência, desta vez no RE nº 1.181.353/SP. 



    4.1. No aludido julgamento virtual, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, manifestou-se pela superação de qualquer divergência, em voto no qual dispunha sobre uma série de julgados de ambas as Turmas desta Corte pela impossibilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio.



    4.2. Em linha ligeiramente semelhante, entretanto, prevaleceu a compreensão do eminente Ministro Nunes Marques, o qual reconhecia ainda existente a divergência, mas para concluir no sentido daqueles precedentes alinhavados pelo Relator, isto é, também pela inviabilidade da cobrança em relação a outras concessionárias ou entes públicos que se utilizam das faixas de domínio em rodovia para a prestação do serviço público. 



    5. Dessarte, e considerando que a posição fixada neste feito está em total consonância com o entendimento do Pleno naquele julgamento dos embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP, é de rigor, agora, negar qualquer divergência nesta Excelsa Corte acerca do tema. 



    6. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator